Tribunal: STF
Processo: RE 1513187
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luciane Domingues Tavares e Cristiane Domingues Tavares, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. GUARDA E INTRODUÇÃO EM CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOLO. MODUS OPERANDI DO AGENTE. ART. 289, § 2º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PRECEITO SECUNDÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Como se extrai do Código, o crime tipificado no art. 289, § 1º, do CP pune o agente que, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, que se consuma pela prática de qualquer uma das condutas elencadas no tipo. 2. De acordo com jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da insignificância não incide nos crimes de moeda falsa. 3. No delito de moeda falsa, consubstancia-se o dolo pela ciência do agente sobre a contrafeição da cédula, cuja demonstração é colhida das circunstâncias que envolvem a conduta. 4. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do fato típico, ilícito e culpável, fica mantida a condenação pelo crime tipificado no art. 289, § 1º, do CP. 5. Para fins de desclassificação para a modalidade privilegiada do crime de moeda falsa (art. 289, § 2º, do CP), incumbe à defesa a comprovação de que os numerários espúrios foram adquiridos de boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP. 6. A sanção a ser aplicada ao delito de moeda falsa é aquela cominada pelo Código Penal, não havendo que se falar em adoção do preceito secundário de outro tipo penal. Precedentes desta Corte e do STJ.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1°, III, 5°, X, “e”, e LIV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à condenação das recorrentes demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 811910 ED-ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16-10-2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 880066 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-10-2015)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente